Tribunal: STF
Processo: Rcl 85342
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECLAMAÇÃO. EMPREGADA GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. RE N. 842.844-RG/SC, TEMA RG Nº 542. TERATOLOGIA DEMONSTRATADA. PROCEDÊNCIA.   



    1. Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Erika Fernanda Souza Soares contra decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no Processo nº 0000991-13.2023.5.05.0193, pela qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 842.844-RG/SC (Tema RG nº 542).  



    2. A parte reclamante narra que, na origem, ajuizou ação pleiteando o reconhecimento da estabilidade provisória da gestante, reintegração ao emprego com todas as parcelas do período e outros pedidos, considerada sua gravidez durante a vigência de contrato temporário. Noticia que o Juízo de piso reconheceu que a autora estava grávida durante a vigência do contrato, mas entendeu que não havia direito à estabilidade porque o vínculo foi firmado sob a modalidade de contrato temporário, cuja finalidade específica era substituir empregadas em férias.  



    3. Assevera que a interposição de recurso ordinário, o qual teve seu provimento negado pelo Tribunal, que reafirmou o entendimento de inaplicabilidade da estabilidade provisória da gestante nos contratos temporários, destacando, ainda, que o término do contrato temporário não configura dispensa arbitrária ou sem justa causa, mas mero encerramento do prazo ajustado. Informa acerca da apresentação de recurso de revista, o qual está pendente de julgamento.  



    4. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado não observou a tese fixada por esta Corte Suprema, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 842.844-RG/SC, Tema nº 542 do ementário da Repercussão Geral.  



    5. Requer a procedência do pedido, para cassar o ato reclamado, determinando-se que outro seja proferido em consonância com o paradigma apontado, reconhecendo o direito da ora reclamante à estabilidade provisória e à licença-maternidade independentemente do regime contratual.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    10. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).   



    11. No caso em tela, a alegação é a de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão do Supremo Tribunal Federal exarada no Recurso Extraordinário nº 842.844-RG/SC (Tema RG nº 542).  



    12. No julgamento do RE nº 842.844-RG/SC, o Pleno desta Corte Suprema entendeu que a trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado:  



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA GESTANTE. GRAVIDEZ DURANTE O PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR CARGO COMISSIONADO, NÃO EFETIVO, OU POR CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO À LICENÇA MATERNIDADE E À ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 10, INCISO II,  B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS RECONHECIDAS A TODAS AS TRABALHADORAS. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. As medidas adotadas pelo Estado, como a proteção à maternidade, são de discriminação positiva, não constituindo prerrogativa injustificada ou abusiva, pois o Estado favorece as mães como forma de tratar as diferenças naturais e amplamente justas entre os sexos, além de proteger o nascituro e o infante.



    2. O direito à licença-maternidade tem por razão o reconhecimento das dificuldades fisiológicas e sociais das mulheres, dadas as circunstancias pós-parto, como a recuperação físico-psíquica da mãe e amamentação e cuidado do recém-nascido, além da possibilidade do convívio familiar nos primeiros meses de vida da criança.



    3. A Constituição Federal de 1988 se comprometeu com valores como a igualdade de gênero e a liberdade reprodutiva, sendo certo que a condição da trabalhadora gestante goza de proteção reforçada, com respeito à maternidade, à família e ao planejamento familiar.



    4. O Texto Constitucional foi expresso em ampliar a proteção jurídica à trabalhadora gestante, a fim de garantir como direito fundamental a licença maternidade (art. 7º XVIIII, CF/1988), além de assegurar a estabilidade provisória no emprego.



    5. A licença-maternidade, prevista como direito indisponível, relativo ao repouso remunerado, pela Carta Magna de 1988, impõe importantíssimo meio de proteção não só à mãe trabalhadora, mas, sobretudo, ao nascituro, salvaguardando a unidade familiar (art. 226 da CF/1988), como também a assistência das necessidades essenciais da criança pela família, pelo Estado e pela sociedade (art. 227 da CF/1988).



    6. O tempo de convívio familiar é uma das necessidades descritas no Texto Constitucional, na medida em que, por ocasião do recente nascimento, representa vantagens sensíveis ao desenvolvimento da criança, pois que a genitora poderá atender-lhe as necessidades básicas.



    7. A licença-maternidade ostenta uma dimensão plural, recaindo sobre a mãe, o nascituro e o infante, além de proteger a própria sociedade, considerada a defesa da família e a segurança à maternidade, de modo que o alcance do benefício não mais comporta uma exegese individualista, fundada exclusivamente na recuperação da mulher após o parto.



    8. A Constituição alça a proteção da maternidade a direito social (CF, art. 6º c/c art. 201), estabelecendo como objetivos da assistência social a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice (CF, art. 203, inc. I). Assim, revelou-se ser dever do Estado assegurar especial proteção ao vínculo maternal.



    9. A estabilidade provisória relaciona-se à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/1988), em vista que tal amparo abrange não apenas a subsistência da empregada gestante, como também a vida do nascituro e o desenvolvimento sadio do bebê em seus primeiros meses de vida.



    10. A relevância da proteção à maternidade na ordem jurídica vigente impõe ao intérprete, dentre as diversas alternativas hermenêuticas possíveis, optar por aquela que confira máxima efetividade às finalidades perseguidas pelo Texto Constitucional, sendo que a tolerância à exclusão da proteção à maternidade ao argumento da precariedade dos vínculos com a Administração Pública vai de encontro aos objetivos constitucionais.



    11. A garantia de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa tem por objeto primordial a proteção do nascituro, o que também acaba por salvaguardar a trabalhadora gestante beneficiária da condição material protetora da natalidade



    12. O princípio da isonomia impede que haja diferenciação entre as modalidades contratuais de servidoras públicas gestantes, reconhecendo àquelas ocupantes de cargo em comissão ou em trabalho temporário os direitos de concessão da licença-maternidade e da estabilidade provisória.



    13. O direito conferido pela Constituição Federal de 1988 à universalidade das servidoras é a proteção constitucional uniformizadora à maternidade. O estado gravídico é o bastante a se acionar o direito, pouco importando a essa consecução a modalidade do trabalho.



    14. A proteção ao trabalho da mulher gestante é medida justa e necessária, independente da natureza jurídica do vínculo empregatício (celetista, temporário, estatutário) e da modalidade do prazo do contrato de trabalho e da forma de provimento (em caráter efetivo ou em comissão, demissível ad nutum).



    15. O cenário jurídico-normativo exposto impõe ao Supremo Tribunal Federal um esforço de integração dos valores contrapostos. O direito à vida e à dignidade humana, como direitos fundamentais de salutar importância, sobrepujam outros interesses ou direitos, que, balizados pela técnica da ponderação, orientada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cedem lugar à proteção do nascituro.



    16. Ainda que possa de certa forma causar restrição à liberdade decisória de agentes públicos, a proteção constitucional observa finalidade mais elevada: a de proteger a mãe e a criança. O custo social do não reconhecimento de tais direitos, uma vez em jogo valores os quais a Constituição confere especial proteção, é consideravelmente maior que a restrição à prerrogativa de nomear e exonerar dos gestores públicos.



    17. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assegura os direitos às trabalhadoras gestantes ocupantes de cargos comissionados ou contratadas temporariamente, conforme demonstram os precedentes, impondo-se a sua observância para a inferência de que as garantias constitucionais de proteção à gestante e à criança devem prevalecer sob os efeitos da natureza de quaisquer vínculos com a Administração Pública.



    18. Ex positis, CONHEÇO do recurso extraordinário e a ele NEGO SEGUIMENTO.



    19. Em sede de repercussão geral, a tese jurídica fica assim assentada: A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado, nos termos dos arts. 7º, XVIII; 37, II; e 39, § 3º; da Constituição Federal, e 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.”



    (RE nº 842.844-RG/SC, Rel. Min. Fux, Tribunal Pleno, j. 05/10/2023, p. 06/12/2023).  



    13. No caso em tela, a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto, nos seguintes termos (e-doc. 4, p. 63-65; grifos e destaques do original):  



    “(...) Os autos revelam que a reclamante foi contratada por meio de um contrato de trabalho temporário regido pela Lei nº 6.019/74 (ID 0c5554e). 



    Ocorre que o e. STF fixou tese acerca da proteção objetiva da estabilidade de empregada gestante, em virtude de rescisão imotivada do contrato de trabalho. 



    Com efeito, no julgamento do RE 629053 o e. STF fixou a seguinte tese: 



    "Tema 497 - Proteção objetiva da estabilidade de empregada gestante, em virtude de rescisão imotivada do contrato de trabalho. TESE: A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa".(Grifei)



    Na hipótese dos autos, não houve despedida arbitrária, e sim extinção normal do contrato de trabalho temporário. 



    Nesses termos, não há que se falar em estabilidade gestante da autora. 



    Nesse sentido já se manifestou esta Turma Julgadora, in verbis: "ESTABILIDADE DA GESTANTE. TERMO FINAL DE CONTRATO DE EXPERIÊNCIA. Não se reconhece o direito à estabilidade provisória da gestante - em que pese a redação dada ao item III da Súmula 244 do Tribunal Superior do Trabalho - nas situações em que a causa da extinção do contrato de trabalho é seu termo final, porquanto ausente o requisito da "dispensa arbitrária ou sem justa causa", exigido pelo artigo 10, inciso II, alínea b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal." (TRT da 5ª Região; Processo: 0000708-13.2022.5.05.0132; Data de assinatura: 26-07-2024; Órgão Julgador: Gab. Des. Rubem Dias do Nascimento Junior - Terceira Turma; Relator(a): RUBEM DIAS DO NASCIMENTO JUNIOR)



    Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso. (...)”  



    14. A controvérsia posta refere-se à aplicação do direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória à trabalhadora gestante, independentemente do regime jurídico de trabalho aplicável e da natureza precária do cargo.  



    15. Não se pode dissociar a estabilidade provisória da dignidade da pessoa humana, conforme se trata no inciso III do art. 1º da Constituição Federal, porquanto, como lembra o eminente Ministro Luiz Fux em seu voto condutor do Tema paradigma, “tal amparo abrange não apenas a subsistência da empregada gestante, como também a vida do nascituro e o desenvolvimento sadio do bebê em seus primeiros meses de vida. Desse modo, por se tratar de direito constitucional fundamental, a norma que prevê a estabilidade provisória deve ser interpretada de forma que sua efetividade prática reste garantida”.  



    16. Para fins de cotejo, menciono trecho do voto condutor do eminente Ministro Celso de Mello, Relator do RE nº 634.093-AgR/DF, julgado pela Segunda Turma em 07/12/2011:  



    “(...). Em suma: as gestantes – quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário – têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, “ b”), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º), sendo-lhes preservada, em consequência, nesse período, a integridade do vínculo jurídico que as une à Administração Pública ou ao empregador, sem prejuízo da integral percepção do estipêndio funcional ou da remuneração laboral.”  



    17. Com efeito, in casu, o Tribunal reclamado inobservou a tese fixada no Recurso Extraordinário nº 842.844-RG/SC, Tema nº 542 do ementário da Repercussão Geral.  



    18. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para o fim de cassar o ato judicial reclamado, proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no processo nº 0000991-13.2023.5.05.0193, e determinar outro seja proferido como de direito, com a devida observância à tese fixada no RE nº 842.844-RG/SC (Tema RG nº 542), nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Comunique-se.  



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator